Tribunal: TJES
Processo: 0020023-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020023-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: CDC - COLEGIO DUQUE DE CAXIAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
CONTRATAÇÃO SERVIÇO ANÚNCIO. FACEBOOK.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A
EXISTÊNCIA
DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO
.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PR
OVIDO.
1.
Preliminar de violação a dialeticidade:
“
A
repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”.
(TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018)
.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
O
STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
.
(
REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019
).
3.

Neste aspecto
, a
apelante
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
contratação dos serviços de publicidade no ambiente fornecido no ambiente virtual administrado pela recorrente. Na verdade, a apelante se limitou a afirmar genericamente que a contratação do serviço está devidamente destacada na plataforma, mas sem provar que os recorridos contrataram efetivamente tais serviços.
4.
Desta forma,
o recorrente
não
conseguiu
comprovar o rompimento d
o nexo de
causalidade,
fato que atrai à sua responsabilização pelo ato ilícito, já que não demonstrada
culpa exclusiva de terceiro
na contratação
(art. 14, § 3º, II do CDC)
, reconhecendo, outrossim,
que faturas colacionadas aos autos retratam serviços que não foram contratados pelos recorridos e, portanto, devem ser restituídos.

5.
No caso, vê-se patente a irregularidade da cobrança realizada
nas faturas por serviço
não tomado
s
pel
os
consumidor
es
, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável, em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.
6.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, uma vez que houve
parcelamento da dívida no cartão de crédito, gerando prejuízo aos recorridos
.
7.
O valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada recorrido
é adequado e justo diante
d
os abalos decorrentes de uma dívida oriunda de um contrato não contraído. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.
8.

Por ser matéria de ordem pública, altero, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
9.
Recurso
conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020023-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
APELADO: CDC - COLEGIO DUQUE DE CAXIAS LTDA, AUGUSTO JEOVANI PATTUZZO, CLEUZA MIRANDA PATTUZZO

Advogado do(a) APELADO: SAMARA RICARDO GOMES - PE44737-A

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas
contrar
razões o
recorrido

alega preliminar de ausência de dialeticidade
.

Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos do
decisum
dos quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença
1
.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”,
tal qual verificado no apelo em apreço
2
.

Dessa feita, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

De saída, parto da premissa que a relação que une as partes é regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as mesmas encontram-se inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedora de produtos e/ou serviços, constante do art. 2º, parágrafo único e art. 3º e art. 17
3
, todos do CDC.

Além do caso se enquadrar em
responsabilidade pelo
vício
do
serviço
, especialmente em razão da atividade desempenhada pela empresa, fato este que impõe que o exame da responsabilidade civil desta prescinda de análise
quanto ao elemento
culpa n
a ocorrência do
evento
danoso.

Neste contexto, entendo
relevante que o mencionado microssistema trouxe como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, entre outras coisas, a inversão do ônus da prova, especialmente porque caracterizada concretamente a hipossuficiência d
os
consumidor
es
para sua produção, tendo em vista que a responsabilização da empresa recai na falha da prestação de serviço, eis que verossímil a alegação da requerente quanto
aos fatos delineados na inicial
.

Pois bem.

A responsabilidade por ato ilícito regido pelo CDC é objetiva, sendo que o fornecedor responde independentemente de culpa, devendo para tanto provar a ruptura do nexo de causalidade, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
.
4

Neste aspecto
,
verifico
que a
apelante
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
contratação dos serviços de publicidade no ambiente fornecido no ambiente virtual administrado pela recorrente. Na verdade, a apelante se limitou a afirmar genericamente que a contratação do serviço está devidamente destacada na plataforma, mas sem provar que os recorridos contrataram efetivamente tais serviços.

Desta forma,
o recorrente
não
conseguiu
comprovar o rompimento d
o nexo de
causalidade,
fato que atrai à sua responsabilização pelo ato ilícito, já que não demonstrada
culpa exclusiva de terceiro
na contratação, reconhecendo, outrossim,
que
faturas colacionadas aos autos retratam serviços que não foram contratados pelos recorridos e, portanto, devem ser restituídos.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA EM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO REALIZADO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK) - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - INCONFORMISMO EXCLUSIVO DA PARTE REQUERIDA - DESCABIMENTO - PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À CORROBORAR A VERSÃO AUTORAL - AUTOR QUE DEMONSTRA ÚNICA CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE COM TERMINO EM 20/06/2016 NO VALOR FIXO DE U$15,00 (QUINZE DÓLARES) - RECORRENTE QUE SUSTENTA A REALIZAÇÃO/INSERÇÃO DE 2 (DOIS) ANÚNCIOS (FLS. 91 E 93), EM "CAMPANHAS" DISTINTAS - TELAS/PRINTS DO SISTEMA INTERNO ELABORADAS DE FORMA UNILATERAL - VALOR PROBATÓRIO INSUFICIENTE - SERVIÇO, ADEMAIS, FORNECIDO SEM A PROVA CABAL DE SUA SOLICITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 39, III, DO CDC - REALIZAÇÃO DE 2 (DOIS) ANÚNCIOS/PUBLICAÇÕES, COM MESMO TEOR (CARACTERÍSTICAS - FL. 91 - E FOTOGRAFIA - FL. 94), NO MESMO DIA E HORÁRIO, QUE NÃO SE REVELAM RAZÓAVEIS - COBRANÇA INDEVIDA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA EM DOBRO - RECURSO DESPROVIDO
"A cobrança indevida de valores de consumidor, quando ausente justificativa plausível e por fato não decorrente de interpretação de cláusula contratual, mormente quando admitida pela empresa a versão do consumidor e mesmo assim defendida a existência e regularidade da dívida, enseja, na forma da lei, a repetição do indébito em dobro
(art. 42, parágrafo único, do CDC)." (TJ-SC - RI: 03253950220168240038 Joinville 0325395-02.2016.8.24.0038, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal)

Portanto, há que se declarar a insubsistência do
s

valores cobrados pela inexistência do serviço
, sendo medida que se impõe o retorno ao
status quo ante
,
com ressarcimento dos valores
cobrados na fatura, na forma dobrada, uma vez que são indevidos, já que não contratados, atrelado ao fato de os recorridos terem tentado resolver administrativamente, mas a recorrente não empreendeu meios para solução dos problemas.

Assim, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, referente à restituição em dobro do indébito, que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA DESVANTAGEM DANO MORAL REPETIÇÃO EM DOBRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Viola os deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva a imposição ao consumidor de contratação de cartão de crédito consignado como condição para obtenção de empréstimo consignado, eis que o coloca em posição de desvantagem. 2 A conduta da instituição financeira geral dano moral, mormente por se tratar de pessoa idosa que tem os valores descontados de seus proventos, além de gerar a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. 3 Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190022641, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

No caso, vê-se patente a irregularidade da cobrança realizada nas faturas por serviço não tomados pelos consumidores, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável, em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, uma vez que houve parcelamento da dívida no cartão de crédito, gerando prejuízo aos recorridos.

O valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada recorrido
é adequado e justo diante
d
os abalos
decorrentes de
uma dívida
oriunda de um contrato não
contraíd
o
. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Por ser matéria de ordem pública, altero, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto, conheço
do recurso
e
LHE
NEGO PROVIMENTO
. De ofício, alterar os consectários legais referentes à condenação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1

TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
–
Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017.

2
TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.

3

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único
. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3°.
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Art. 17
. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

4
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.